Tribunal: TJMT
Processo: 1004555-68.2025.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004555-68.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGO FERNANDES - CPF: 878.251.551-49 (RECORRIDO), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), SILVIO CESAR GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.231-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), J. TRIBURTINI DE LIRI FILHO LTDA - CNPJ: 31.062.930/0001-01 (RECORRENTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ATRASO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA INSTALADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por J. Triburtini de Liri Filho Ltda. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de parcial procedência que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.075,39, e danos morais, no valor de R$ 4.000,00, em favor de Marcos Rodrigo Fernandes, em razão de falha na prestação de serviço de instalação de sistema de energia fotovoltaica. A agravante sustentou premissa fática equivocada, confusão entre projetos distintos, aplicação do prazo de 120 dias indicado em carta-resposta da concessionária Energisa, atraso de apenas 18 dias, incoerência no afastamento da responsabilidade da concessionária e manutenção da sua condenação, além de inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa instaladora responde pela demora na entrada em funcionamento do sistema fotovoltaico contratado, ainda que tenha havido necessidade de providência atribuída à concessionária de energia; (ii) estabelecer se a obrigação assumida pela empresa instaladora se limita à instalação física dos equipamentos ou abrange a entrega do sistema em pleno funcionamento, com acompanhamento da homologação e regularização perante a concessionária; (iii) determinar se há contradição entre o afastamento da responsabilidade da Energisa e a manutenção da condenação da empresa contratada diretamente pelo consumidor; e (iv) definir se a demora na operacionalização do sistema configura danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa especializada em energia fotovoltaica assume obrigação de resultado perante o consumidor, pois a utilidade econômica do contrato somente se concretiza com a efetiva entrada em operação do sistema.

4.

A instalação física dos equipamentos não satisfaz integralmente o objeto contratado quando o sistema permanece inapto a gerar a economia esperada pelo consumidor.

5.

A alegação de demora decorrente de providência atribuída à concessionária não afasta, por si só, a responsabilidade da empresa instaladora, que deve acompanhar de forma diligente todas as etapas necessárias à regularização e homologação do projeto.

6.

A culpa exclusiva de terceiro exige prova de que a fornecedora adotou todas as providências que lhe competiam, acompanhou efetivamente o procedimento administrativo e atuou prontamente diante de eventuais entraves técnicos ou burocráticos.

7.

A empresa instaladora não comprova causa excludente de responsabilidade, pois não demonstra inexistência de defeito na prestação do serviço nem atuação diligente suficiente para viabilizar o funcionamento do sistema em prazo razoável.

8.

O afastamento da responsabilidade da concessionária não impede a manutenção da condenação da empresa instaladora, porque as posições jurídicas das empresas são distintas: a concessionária atua na rede de distribuição, enquanto a instaladora mantém vínculo contratual direto com o consumidor e assume a entrega de resultado útil.

9.

A responsabilidade da empresa instaladora decorre do vínculo contratual direto, da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da obrigação de resultado assumida, que não se exaure na simples instalação dos equipamentos.

10.
A redução da controvérsia a eventual atraso de 18 dias, contado após o prazo de 120 dias indicado pela concessionária, não contempla toda a dinâmica contratual nem a legítima expectativa do consumidor, que contratou o serviço em outubro de 2024 e permaneceu por período prolongado sem usufruir do sistema.

11.
Em relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não pode transferir ao consumidor os riscos e entraves próprios da atividade econômica que exerce.

12.
Os danos materiais são devidos porque o consumidor suportou o pagamento das faturas de energia elétrica de março e abril de 2025, que deveriam ter sido reduzidas com a entrada em funcionamento do sistema.

13.
A condenação por danos materiais mostra-se moderada e proporcional, pois se limita às faturas de março e abril de 2025, no valor de R$ 1.075,39, considera o prazo contratual de 120 dias e afasta a restituição em dobro.

14.
A situação ultrapassa mero inadimplemento contratual, pois o consumidor contratou serviço de relevante valor econômico, voltado à geração de energia e redução de despesas mensais, mas permaneceu por meses sem usufruir do resultado esperado, submetido a incerteza, ausência de solução efetiva e reiteradas tentativas administrativas.

15.
A frustração da legítima expectativa do consumidor, a inoperância prolongada do sistema e a conduta insuficientemente diligente da empresa contratada configuram falha apta a atingir a esfera extrapatrimonial.

16.
O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais observa a razoabilidade e a proporcionalidade, sem representar enriquecimento indevido do consumidor nem sanção excessiva à fornecedora.

17.
A inexistência de fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada impõe a manutenção da decisão monocrática pelos próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A empresa contratada para instalação de sistema de energia fotovoltaica assume obrigação de resultado que abrange a entrega do sistema em pleno funcionamento, inclusive com acompanhamento das etapas de homologação e regularização perante a concessionária. 2. A necessidade de providência atribuída à concessionária não afasta a responsabilidade da empresa instaladora quando esta não comprova atuação diligente e efetiva para viabilizar a operacionalização do sistema. 3. A responsabilidade da empresa instaladora, fundada em vínculo contratual direto e na relação de consumo, é distinta da responsabilidade da concessionária de energia elétrica. 4. A demora prolongada na entrada em funcionamento de sistema fotovoltaico, com frustração da legítima expectativa de economia financeira do consumidor, configura danos materiais e morais indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado no 1000932-85.2021.8.11.0055, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 21.11.2023, publ. DJE 22.11.2023.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de agravo interno interposto por
J. TRIBURTINI DE LIRI FILHO LTDA
contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor de
MARCOS RODRIGO FERNANDES
, em razão de falha na prestação de serviço de instalação de sistema de energia fotovoltaica.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria partido de premissa fática equivocada, ao considerar a existência de atraso relevante imputável à empresa instaladora. Alega que teria havido confusão entre projetos distintos, pois a informação acerca da desnecessidade de obra não se referiria ao projeto do agravado, mas a outro consumidor. Defende, ainda, que o prazo aplicável seria aquele fixado na carta-resposta da concessionária Energisa, emitida em 04/12/2024, com prazo de 120 dias para conclusão da obra, de modo que eventual atraso seria de apenas 18 dias.

Sustenta, também, incoerência na valoração do mesmo suporte fático, ao se afastar a responsabilidade da Energisa e, ao mesmo tempo, manter a condenação da agravante.

Por fim, requer o afastamento dos danos morais, ao argumento de se tratar de mero inadimplemento contratual ou atraso reduzido, sem prova de lesão concreta a direito da personalidade.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, não merece provimento.

A controvérsia central não se limita à discussão acerca da necessidade ou não de obra pela concessionária, tampouco se resolve pela simples contagem isolada de eventual atraso após o prazo indicado na carta-resposta. O ponto determinante para a manutenção da condenação reside no fato de que a agravante, empresa especializada no ramo de energia fotovoltaica, assumiu perante o consumidor a obrigação de entregar o sistema em pleno funcionamento, o que compreendia não apenas a instalação física dos equipamentos, mas também o acompanhamento do procedimento de homologação e regularização junto à concessionária de energia elétrica.

Conforme já consignado na decisão monocrática, a obrigação assumida pela empresa instaladora possui natureza de resultado, pois a utilidade econômica do contrato somente se concretiza com a efetiva entrada em operação do sistema fotovoltaico. A mera instalação dos equipamentos, sem que o sistema esteja apto a gerar a economia esperada pelo consumidor, não satisfaz integralmente o objeto contratado.

Nesse contexto, a alegação de que a demora teria decorrido de providência atribuível à concessionária não afasta, por si só, a responsabilidade da agravante. Ao contrário, incumbia à empresa contratada, por deter conhecimento técnico e por ter sido escolhida justamente para viabilizar a instalação e funcionamento do sistema, acompanhar de forma diligente todas as etapas necessárias à regularização do projeto, inclusive os trâmites perante a Energisa.

A tese de culpa exclusiva de terceiro, portanto, não se sustenta. Para que houvesse exclusão da responsabilidade da fornecedora, seria necessária a comprovação de que adotou todas as providências que lhe competiam, acompanhando de forma efetiva o procedimento administrativo e atuando prontamente diante de eventuais entraves técnicos ou burocráticos. Contudo, tal prova não foi produzida.

Ao contrário, o que se extrai dos autos é que o consumidor permaneceu por período prolongado sem usufruir do sistema contratado, embora já tivesse celebrado o contrato desde outubro de 2024, suportando, nesse intervalo, o pagamento das faturas de energia elétrica que deveriam ter sido reduzidas com a entrada em funcionamento do sistema. A atuação da agravante somente se intensificou após a insistência do consumidor, o que evidencia a falha no acompanhamento do procedimento até sua efetiva conclusão.

Também não procede a alegação de incoerência na valoração do suporte fático em razão do afastamento da responsabilidade da Energisa e da manutenção da condenação da agravante. As posições jurídicas das empresas no caso concreto são distintas.

A concessionária foi analisada sob a perspectiva de sua atuação técnica na rede de distribuição, tendo a sentença concluído que eventual atraso na execução da obra, isoladamente considerado, não se mostrou suficiente para configurar falha indenizável em relação a ela. A agravante, por sua vez, foi contratada diretamente pelo consumidor para fornecer e instalar sistema fotovoltaico funcional, assumindo obrigação perante o contratante de entregar resultado útil e acompanhar as etapas indispensáveis à operacionalização do sistema.

Assim, não há contradição lógica em afastar a responsabilidade da concessionária e manter a condenação da empresa instaladora, pois a responsabilidade desta decorre de vínculo contratual direto, da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da obrigação de resultado assumida, que não se exaure na simples instalação física dos equipamentos.

A agravante busca reduzir a controvérsia a um atraso de 18 dias, contado a partir do prazo de 120 dias fixado pela concessionária. Contudo, essa leitura não contempla toda a dinâmica contratual e a legítima expectativa do consumidor, que contratou a empresa especializada em outubro de 2024 e somente passou a usufruir do sistema após longo período de inoperância. Ainda que se admita que a obra de rede tenha sido efetivamente necessária, isso não exonera a agravante do dever de demonstrar acompanhamento diligente, comunicação adequada e atuação efetiva para viabilizar a entrada em funcionamento do sistema dentro de prazo razoável.

Em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de causa excludente, ônus do qual não se desincumbiu. A agravante, como fornecedora especializada, não pode transferir ao consumidor os riscos e entraves próprios da atividade econômica que desempenha.

No tocante aos danos materiais, a sentença adotou critério moderado e proporcional, limitando a condenação às faturas de março e abril de 2025, no valor de R$ 1.075,39, exatamente porque considerou o prazo contratual de 120 dias e afastou a restituição em dobro. Ou seja, a condenação não foi fixada de forma ampla ou desmedida, mas apenas em relação ao período no qual se reconheceu prejuízo patrimonial efetivamente suportado pelo consumidor em razão da mora na operacionalização do sistema.

Quanto aos danos morais, também não há reparo a ser feito.

A situação dos autos ultrapassa o mero inadimplemento contratual. O consumidor contratou serviço de relevante valor econômico, voltado à geração de energia fotovoltaica e à consequente redução de despesas mensais, mas permaneceu por meses sem usufruir do resultado esperado, suportando incerteza, ausência de solução efetiva e necessidade de reiteradas tentativas administrativas para ver regularizado o serviço contratado.

A frustração da legítima expectativa, somada à inoperância prolongada do sistema e à conduta insuficientemente diligente da empresa contratada, configura falha apta a atingir a esfera extrapatrimonial do consumidor, não se tratando de simples aborrecimento cotidiano. O caso envolve contrato de natureza específica, com expectativa concreta de economia financeira e de utilização imediata após o cumprimento das etapas técnicas, de modo que a demora injustificada na entrega do resultado útil comprometeu a finalidade essencial da contratação.

Além disso, o valor fixado a título de danos morais, de R$ 4.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem representar enriquecimento indevido do consumidor nem sanção excessiva à fornecedora. O montante está em consonância com os parâmetros usualmente adotados em situações semelhantes no âmbito das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMORA NA
INSTALAÇÃO
DA
USINA

RESIDENCIAL
DE
ENERGIA

SOLAR
/
FOTOVOLTAICA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO NA
INSTALAÇÃO
, HOMOLOGAÇÃO E COMPENSAÇÃO. PREJUIZO À PROMOVENTE. DIREITO AO RESSARCIMENTO DIANTE DO ATRASO PELAS FATURAS GERADAS PELA CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA
. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EMPRESA DE
ENERGIA

SOLAR
. PELO REEMBOLSO O QUAL NÃO SE DESVENCILHOU. ARTIGO 373, II, DO CPC. RECLAMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL NO TOCANTE A FATURA INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
2. No presente caso, a parte autora demonstrou que contratou em 27/09/2020 a
instalação
de
usina

solar
/
fotovoltaica

residencial
, no prazo de 80 (oitenta) dias úteis, prazo este encerrado em 26/12/2020. Sendo a
instalação
efetivada apenas em 03/03/2021, incorre no dever de reparação moral e material, no tocante ao quantum total da fatura gerada.
3. Ainda que sustente ter buscado solução amigável, constata-se dos diversos e-mails e WhatsApp® que a reclamada por muitas vezes ignorou as reclamações do consumidor se mantendo silente. Sustenta que após
instalação
propôs o reembolso das faturas atinentes a dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021, deduzidos taxas que somam a monta de R$ 859,78 e que pela diferença da somas que contabilizava o valor de 87,06 o reclamante não aceitou, pugnando pelo ressarcimento integral. De modo que a reclamada alega ausência na falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, todavia, não juntou quaisquer meios de provas para se eximir uma vez que nas demais provas a reclamada se mantem silente diante das reclamações, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. No presente caso, é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos materiais e morais. Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço.
5. Portanto, conforme sentença de primeiro grau a qual utilizo como fundamento que dispõe “Com efeito, uma vez quitada a obrigação de pagamento estabelecida na contratação, cabia à requerida o cumprimento da obrigação a ela atribuída, com entrega do equipamento no prazo de 80 dias. O descumprimento contratual da requerida é evidente, inexistindo exceção de contrato não cumprido na espécie. Com relação aos danos materiais, representados pelas faturas de
energia
elétrica no período da mora contratual, certo é que a parte autora fez investimentos para aquisição dos equipamentos de
energia

solar
, com financiamento bancário, que lhe onera as despesas mensais sem que ocorresse a diminuição dos custos de
energia
elétrica em decorrência de falha na prestação de serviços da parte ré. Portanto, a parte autora deve ser indenizada pelos danos materiais, representados pelas faturas apontadas na inicial. (...) Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando contrato de vulto, pagando as prestações junto à instituição financeira e a requerida sequer deu início à
instalação
do sistema de
energia

solar
, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano.”
6. Mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este montante se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostra em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, ALTAIR RODRIGUES DE FRAGA, que por uma fatalidade veio a óbito no curso do processo, mas já se encontra devidamente regularizado.
7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para: Condenar a ré no ressarcimento corresponde as faturas de
energia
elétrica, no valor de R$ 946,84 (novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento), ao mês, na forma simples, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a incidir da data dos desembolsos. Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais a título de danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e atualização monetária pelo INPC a partir da data da prolação desta sentença. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1000932-85.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).”

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026